Tribunal: TJSP
Processo: 1021688-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória de danos morais e materiais. Prestação de serviço educacional. Curso de Visagismo e Terapia Capilar. Alegação de propaganda enganosa, já que ao concluir, teve ciência que não se tratava de graduação. Decisão de improcedência.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória de danos morais e materiais. Prestação de serviço educacional. Curso de Visagismo e Terapia Capilar. Alegação de propaganda enganosa, já que ao concluir, teve ciência que não se tratava de graduação. Decisão de improcedência.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Ausência de prejuízo.
Curso ofertado pela ré como graduação. Informações essenciais omitidas. Propaganda enganosa verificada. Autora concluiu o curso acreditando na formação acadêmica de graduação e não de "Curso Sequencial de Formação específica". Precedentes desta Corte. Configuração de dano moral. Fixação da verba indenizatória em R$ 15.000,00. Dano material comprovado.
Recurso parcialmente provido.